Tribunal: TJBA
Processo: 8017863-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8017863-09.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IEDA MARLY DE MELO SERRA e outros (9) Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS (OAB:BA53352-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA E ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento individual de sentença coletiva, indeferindo a gratuidade de justiça e reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão executiva. Execução individual ajuizada em 10/02/2023 para cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV, com base em título judicial coletivo formado na ação nº 0076135-02.2004.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se os apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; e (ii) se ocorreu a prescrição da pretensão executiva, considerando a data do trânsito em julgado da ação coletiva e o prazo quinquenal aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa, mas não há nos autos elementos concretos que a infirmem. A mera circunstância de os autores terem ingressado em litisconsórcio ativo não afasta o direito individual de cada litigante ao benefício da gratuidade de justiça. 4 - O prazo prescricional quinquenal para execução individual de sentença coletiva é contado do trânsito em julgado da decisão, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e do Tema 877 do STJ (REsp 1.388.000/PR). 5 - Certidão oficial expedida pela Secretaria da Seção de Recursos da 2ª Vice-Presidência deste Tribunal (Ofício nº 12/2023, ID. 90969384) atesta que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 21 de fevereiro de 2018, e não em 21 de janeiro de 2018, como considerado pela sentença recorrida. O prazo prescricional se encerraria em 21 de fevereiro de 2023. 6 - A presente execução individual foi proposta em 24 de janeiro de 2023, portanto dentro do prazo prescricional quinquenal. Inocorrência de prescrição. 7 - Quanto à legitimidade ativa dos executantes, caberá ao juízo de origem examinar a matéria no regular prosseguimento do feito, considerando inclusive o IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 em tramitação neste Tribunal. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso provido para: (i) reformar a sentença no tocante à gratuidade de justiça, concedendo o benefício aos apelantes e dispensando-os do preparo recursal; (ii) reformar a sentença quanto ao reconhecimento da prescrição, afastando-a; e (iii) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8008290-44.2023.8.05.0001, sendo partes Apelantes TELMA ARAUJO LIMA E OUTROS e parte Apelada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora